Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-61.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Pretensão inicial do Ministério Público voltada à condenação da Fazenda Estadual a disponibilizar ao substituído um professor auxiliar em sala de aula – Admissibilidade – Direito público subjetivo à educação – Elementos de prova carreados aos autos que comprovam a necessidade de acompanhamento especializado e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Pretensão inicial do Ministério Público voltada à condenação da Fazenda Estadual a disponibilizar ao substituído um professor auxiliar em sala de aula – Admissibilidade – Direito público subjetivo à educação – Elementos de prova carreados aos autos que comprovam a necessidade de acompanhamento especializado e individualizado a aluno com deficiência – Omissão ilícita configurada – Dever do Poder Público Estadual de fornecer ao cidadão substituído professor auxiliar em sala de aula - Inteligência do art. 206 e 208 da CF, art. 4o da LF 9.394/96 e arts. 1o, 4o, 8o, 27 e 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Precedentes - Sentença de procedência mantida – Recurso da requerida não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002251-61.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1002251-61.2019.8.26.0081
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ADAMANTINA
VOTO No 17.753
APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À
EDUCAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Pretensão
inicial do Ministério Público voltada à condenação da
Fazenda Estadual a disponibilizar ao substituído um
professor auxiliar em sala de aula Admissibilidade
Direito público subjetivo à educação Elementos de prova
carreados aos autos que comprovam a necessidade de
acompanhamento especializado e individualizado a aluno
com deficiência Omissão ilícita configurada Dever do
Poder Público Estadual de fornecer ao cidadão substituído
professor auxiliar em sala de aula - Inteligência do art. 206
e 208 da CF, art. 4o da LF 9.394/96 e arts. 1o, 4o, 8o, 27 e 28
do Estatuto da Pessoa com Deficiência Precedentes -
Sentença de procedência mantida Recurso da requerida
não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos
da “ação civil pública” promovida em seu desfavor pelo
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgado procedente o pedido pelo Juízo “a quo” para
condenar a requerida a disponibilizar ao substituído
João Gabriel Marques Davoli um Professor Auxiliar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
3
Especializado
para
acompanhamento
das
atividades
pedagógicas em sala regular, durante o período de aula,
mantendo-se o fornecimento pelo período que se fizer
necessário, consoante r. sentença de fls. 90/94, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (fls. 99/113), sustenta a
Fazenda Estadual que o atendimento educacional prestado
ao aluno é suficiente e pautado no respeito às suas
dificuldades, sendo desnecessária a disponibilização de
um professor específico para auxiliar o substituído até
a conclusão do ensino regular. Aduz que não há nos
presentes autos comprovação efetiva da necessidade de
professor auxiliar e que eventual manutenção da determinação jurisdicional configuraria ofensa ao
princípio da separação dos Poderes. Ao final, requer o
provimento do recurso, com a consequente reforma da
sentença de primeiro grau.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, vez que a apelante é isenta do recolhimento de
custas (art. 1.007, §1o, do CPC/15), e respondido (fls.
409/429), com parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 139/141).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
4
Colhe-se
dos
autos
que
o
Ministério
Público Estadual, no exercício de suas atribuições,
instaurou o Procedimento Administrativo Individual no
36.0182.0000609/2019-9 e apurou que o aluno João Gabriel
Marques
Davoli,
nascido
em
27.07.2000
(fls.
18),
frequenta o 9o ano do ensino fundamental da E.E. Prof.
Durvalino Grion, mas, por ser portador de “paralisia
cerebral”, necessita de um professor auxiliar para
acompanhá-lo individualmente na sala de aula.
Diante
dessas
circunstâncias,
considerando a negativa da Administração em resolver o
problema na esfera extrajudicial, o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no interesse do aluno João
Gabriel Marques Davoli, ajuizou a presente ação civil
pública em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteando, em síntese, a condenação da requerida para
que
providencie
ao
substituído
um
professor
para
auxiliar “em todas as suas atividades do currículo escolar
em sala de aula, durante todo o período de aula, até a
conclusão do ensino regular” (fls. 01/11).
Na sentença, contra a qual se insurge a
Fazenda Estadual, o pedido foi julgado procedente pelo
Juízo “a quo” para condenar a requerida a disponibilizar
ao substituído João Gabriel Marques Davoli um Professor
Auxiliar
Especializado
para
acompanhamento
das
atividades pedagógicas em sala regular, durante o
período de aula, mantendo-se o fornecimento pelo período
que se fizer necessário.
Pelo que se depreende dos autos, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
5
recurso não comporta acolhimento.
Pois bem, a Constituição Federal, além de
dispor ser de competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência, além
de proporcionar os meios de acesso à educação (art. 23,
II e V, da CF1), expressamente estabeleceu que compete
ao Poder Público garantir a permanência na escola e
atendimento especializado e com qualidade aos deficientes, preferencialmente na rede regular de ensino:
Art. 206. O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
(...)
VII - garantia de padrão de qualidade.
Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado
aos
portadores
de
deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
No mesmo sentido é o art. 4o, da Lei de
Diretrizes e Base da Educação (LF 9.394/96):
Art. 4o. Art. 4o O dever do Estado com
educação
escolar
pública
será
efetivado
mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado
1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à
tecnologia, à pesquisa e à inovação;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
6
gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades,
preferencialmente
na
rede
regular de ensino;
Consoante
inteligência
externada
pelo
constituinte originário, em 30.03.2007 o Brasil tornou-
se signatário da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo
facultativo, os quais, seguindo o procedimento previsto
no art. 5o, §3o, da Carta Magna, passaram a integrar o
ordenamento jurídico interno por intermédio do Decreto
Legislativo 186/2008.
A partir disso foi editado o Estatuto da
Pessoa com Deficiência (LF 13.145/15), que estipula as
seguintes obrigações ao Estado:
Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência), destinada a
assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades
fundamentais
por
pessoa
com
deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania.
Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem
direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie
de discriminação.
Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da
família assegurar à pessoa com deficiência,
com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à
paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização,
ao
trabalho,
à
previdência
social,
à
habilitação e à reabilitação, ao transporte,
à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
7
turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e
tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da
Constituição Federal, da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo e das leis e de outras
normas que garantam seu bem-estar pessoal,
social e econômico.
Art. 27. A educação constitui direito da
pessoa com deficiência, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma
a alcançar o máximo desenvolvimento possível
de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo
suas
características,
interesses
e
necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da
família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar educação de qualidade à pessoa com
deficiência, colocando-a a salvo de toda
forma
de
violência,
negligência
e
discriminação.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar,
criar, desenvolver, implementar, incentivar,
acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os
níveis e modalidades, bem como o aprendizado
ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais,
visando a garantir condições de acesso,
permanência, participação e aprendizagem, por
meio da oferta de serviços e de recursos de
acessibilidade que eliminem as barreiras e
promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize
o
atendimento
educacional
especializado,
assim como os demais serviços e adaptações
razoáveis, para atender às características
dos estudantes com deficiência e garantir o
seu pleno acesso ao currículo em condições de
igualdade,
promovendo
a
conquista
e
o
exercício de sua autonomia;
(...)
V - adoção de medidas individualizadas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
8
coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos
estudantes com deficiência, favorecendo o
acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino;
(...)
XI
-
formação
e
disponibilização
de
professores para o atendimento educacional
especializado, de tradutores e intérpretes da
Libras,
de
guias
intérpretes
e
de
profissionais de apoio;
(...)
XVII - oferta de profissionais de apoio
escolar;
À
luz
desses
dispositivos
legais,
verifica-se, portanto, que cabe ao Poder Público tomar
todas as medidas necessárias para promover a inclusão
social das pessoas portadoras de deficiência por meio do
direito à educação, garantindo-lhe igualdade substancial
de acesso e permanência na escola.
Nesse contexto, o direito à educação
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Caso a Administração descumpra seu dever
constitucional de conferir efetividade a esse direito,
admite-se, em tese, a atuação do Judiciário na política
pública, inexistindo invasão na discricionariedade da
Fazenda Pública se a intervenção decorrer da necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
9
de proteção à vida sob o corolário da garantia de sua
saúde, bem jurídico indisponível, ficando vencidos os
argumentos de menor hierarquia.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências
de garantia da segurança, educação, bem estar e paz
social. É precisamente por causa da independência e
harmonia entre os Poderes, previstas no art. 2o da
Constituição Federal, que, estando o Judiciário fazendo
cumprir os comandos superiores da Constituição Federal,
Estadual
e
da
legislação
infraconstitucional
supracitada, indeclináveis da plena cidadania, não tem
sentido
alegar
intromissão
ao
perímetro
de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo
para proteger o Executivo Estadual, que está submetido a
essa legislação.
Nessa linha já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal: “embora resida primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto,
ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas
implementadas
pelos
órgãos
estatais inadimplentes, cuja
omissão por importar em descumprimento dos encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatário mostra-
se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos
sociais e culturais impregnados de estatura constitucional”
(AqR no RE 436.996, Rel Min. Celso de Mello, STF, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
10
22.11.2005).
Assim, à luz desses fundamentos, configura-se hipótese legitimadora de intervenção
judicial o comprovado descumprimento, por parte da
Administração, de políticas públicas definidas em sede
constitucional.
Na hipótese vertente, ao contrário do que
sustenta a Fazenda Estadual, os elementos de prova
carreados comprovaram a efetiva necessidade da disponibilização de professor auxiliar para acompanhamento substituído João Gabriel, não se
resumindo a “simples relatório médico”.
Com
efeito,
demonstrou-se
que
João
Gabriel está matriculado e cursando a 9a série da Escola
Estadual Durvalino Grion, mas, em razão do diagnostico
de encefalopatia crônica não evolutiva, com comprometimento dos membros inferiores além de
deficiência intelectual (CID 10, 80.9 e F71.1
fls.
15), possui necessidade de professor auxiliar para
desenvolver adequadamente suas atividades pedagógicas.
Nesse sentido, a Direção da E.E. Prof.
Durvalino Grion encaminhou relatório ao Ministério
Público informando que João Gabriel “apresenta defasagem
no
ensino
aprendizagem,
dificuldades
acentuadas
nas
habilidades acadêmicas, funcionais sociais e de comunicação e
nas aptidões escolares (...). De acordo com a avaliação
pedagógica feita pela professora especialista, o aluno
apresenta
comprometimento
nas
seguintes
habilidades
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
11
comportamento
adaptativo:
dificuldades
nas
habilidades
intelectuais e adaptativas, como vida no lar, auto cuidado,
habilidades sociais, comunicação, saúde, segurança e nas
aptidões
escolares.
(...)
mesmo
com
a
utilização
da
metodologia adaptada o aluno não entende a representação
escrita e não há avanço significativo e devido às
dificuldades motoras, só realiza atividades com o auxílio do
professor, por isso a necessidade de um professor auxiliar
para um atendimento individualizado e é importante também que
o aluno continue frequentando equipes de readaptação AACD,
APE, FAI, Fisioterapia, Hidroteraia e Sala de Recursos” (fls.
25/26 e 27/33).
Ouvidos no procedimento administrativo
individualizado, a Diretora, a Professora Especialista e
a Professora Coordenadora, todos profissionais da E.E.
Porf. Durvalino Grion, esclareceram que “João Gabriel é
aluno do 9o ano C, do ensino fundamental (...); que a sala de
aula conta com aproximadamente de 28 a 30 alunos; que João
Gabriel é portador de encefalopatia crônica não evolutiva
(paralisia cerebral); que a doença que acomete João Gabriel
impede a correta assimilação, por ele, do conteúdo que é
passado em sala de aula; que diante das limitações de João
Gabriel, entendem que ele necessita de um atendimento
individualizado dentro da sala de aula, de uma pessoa que o
acompanhe na realização das atividades escolares; que João
Gabriel não tem coordenação motora e necessita que a
professora auxilie segurando a mão dele para realização das
atividades escolares; que João Gabriel é atendido em sala de
recurso no contra turno escolar; que na sala de recursos,
muito embora seja uma sala de seis alunos, é necessário
auxiliá-lo,
diretamente,
na
realização
das
atividades
escolares, que são passadas a ele; que enfatizaram que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
12
disponibilização de um professor auxiliar contribuirá para o
aprendizado em sala de aula” (fls. 41/43).
O Professor Osvaldo Ribeiro, que ministra
aula de matemática a João Gabriel, asseverou que “João é
um aluno especial, acometido de paralisia cerebral; que ele
não conhece números, alfabeto, não identifica sequencia
numérica; que a sala de aula em que João está inserido tem 32
alunos, aproximadamente; que não foi disponibilizado a João
um professor para auxiliá-lo na sala de aula, mas apenas um
cuidador; que o número de alunos na sala de aula (...) impede
uma adequada assimilação das aulas pelo aluno especial; que
não tem condições de dar a João a atenção que ele necessita
em razão de suas condições pessoais; que João necessita de
uma pessoa ao lado dele para auxiliar nas atividades
escolares; que João não tem coordenação motora; que João não
está querendo frequentar a escola porque não consegue
realizar as atividades escolares, e fica sem estímulo” (fls.
46).
Como se vê, mesmo estando inserido em
sala de recurso no contra turno escolar, o aluno João
Gabriel apresenta evidente dificuldade de aprendizagem,
que somente serão minimizadas com o fornecimento de um
professor auxiliar em sala de aula para acompanhamento
específico.
Nesse
contexto,
ausente
qualquer
perspectiva no sentido de que o Poder Público cumprirá
seu dever legal de proceder às medidas administrativas
necessárias a fim de eliminar as deficiências de ensino
demonstrada nos autos, faz-se necessário compelir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
13
Estado a tomar todas as providências necessárias para
garantir o pleno acesso à educação ao substituído João
Gabriel Marques Davoli, por meio da disponibilização de
um Professor Auxiliar Especializado para acompanhamento
individualizado das atividades pedagógicas em sala
regular, durante o período de aula, mantendo-se o
fornecimento pelo período que se fizer necessário.
Tal como bem observado na sentença de
primeiro grau, “(...) em tema de educação, que envolvem
direitos e garantias fundamentais, a União, os Estados-
membros e os Municípios não têm discricionariedade. Ao
contrário, estão vinculados às normas constitucional e
infraconstitucional que lhes carreiam tais obrigações como
serviços públicos essenciais e relevantes, na medida das
necessidades da população. (...) a educação, como direito de
todos,
reflete
respeito
ao
imperativo
constitucional,
previsto no artigo 5o caput, do direito fundamental à
igualdade. A igualdade, no caso, será efetivada com o
tratamento diferenciado às pessoas com necessidades especiais
de forma a compensar suas deficiências e promover sua
inclusão no sistema de ensino. (...)No caso concreto, é de se
convir que a enfermidade que acomete o autor é grave e
permanente, além disso, este não possui condições financeiras
para arcar com o custo para aquisição de serviços
educacionais especializados. Decorre daí a gravidade do caso.
O profissional denominado professor auxiliar especializado na
rede regular de ensino possibilita aos alunos com limitações
a participação de forma inclusiva no cotidiano escolar” (fls.
91/92)
No mesmo sentido do quanto aqui decidido,
confiram-se os precedentes desta Corte Estadual de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
14
Justiça:
Remessa necessária
Infância e Juventude

Ação civil pública
Disponibilização de
professor de apoio a menor portadora de
deficiência
mental
e
epilepsia
focal
estrutural (CID 10 G40)
Dever do Poder
Público de fornecer atendimento educacional
especializado a menor Direito à educação
Direito
público
subjetivo
de
natureza
constitucional
Exigibilidade independente
de regulamentação Normas de eficácia plena
Determinação judicial para cumprimento de
direitos públicos subjetivos
Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou
determinação de políticas públicas
Súmula
65, TJSP
Reserva do possível afastada

Ausência de exclusividade no fornecimento do
professor auxiliar em sala de aula
Multa
cominatória
Possibilidade
Redução do
limite aos parâmetros fixados por esta Corte
Remessa necessária parcialmente provida,
com observação. (Remessa Necessária Cível
1001303-24.2019.8.26.0048, Rel. Des. Fernando
Torres Garcia, Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, j. 21.11.2019)
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
Criança
diagnosticada
com
Síndrome Down (CID 10 Q90.9). Sentença de
procedência do pedido, impondo ao Estado a
obrigação de fornecer professor auxiliar em
sala de aula e profissional de apoio para
acompanhamento nas atividades realizadas fora
da sala de aula. Comprovada a necessidade dos
acompanhamentos especializados para a menor.
Obrigação do Poder Público de fornecer tais
serviços, na medida das necessidades de quem
pleiteia. Conclusão pela aplicação sistemática da Constituição Federal, do
Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei
12.764/2012
e
do
ECA.
Possibilidade
de
fixação de astreintes contra Ente Público.
Quantum arbitrado que também merece ser
mantido, porquanto adequado para os fins a
que
se
destina.
Indevida,
ademais,
a
imposição da verba em favor da Defensoria
Pública
quando
atua
em
face
da
pessoa
jurídica de direito público à qual pertença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
15
Confusão entre credor e devedor. Honorários
advocatícios que não são devidos pelo Estado.
Aplicação do enunciado n° 421 da Súmula do
STJ. Tese que se mantém em aplicação no STJ.
Desnecessidade, ademais, de atendimento dos
profissionais
exclusivamente
à
apelada.
Sentença modificada em parte. Apelação e
remessa
necessária
parcialmente
providas.
(Apelação cível no 1004677-18.2018.8.26.0037,
Rel.
Des.
Ana
Lucia
Romanhole,
Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
j. 16.09.2019)
Pondere-se, por oportuno que a inegável
inércia do ente público resvala na razoabilidade e na
proporcionalidade, ultrapassando qualquer possibilidade
de
caracterização
da
situação
nos
ditames
da
discricionariedade administrativa, vez que trata de
direito
subjetivo
público
à
educação
garantido
constitucionalmente, mostrando-se necessária a tutela
jurisdicional no caso vertente para que sejam cumpridos
os direitos fundamentais expostos.
Portanto, à luz da fundamentação, não
comporta acolhimento o recurso da Fazenda Estadual,
sendo de rigor a manutenção integral da r. sentença de
primeiro grau, tal como lançada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação da Fazenda Estadual, de modo a
MANTER integralmente a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-61.2019.8.26.0081 -Voto no
16
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR